Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. INCABÍVEL. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de instauração de incidente de sanidade mental (drogadição) quando não há nos autos qualquer indício de que o réu tenha tido diminuída a sua capacidade de autodeterminação durante a prática delitiva. A dependência de drogas, por si só, não é causa idônea que fundamente a instauração do referido incidente.
2. De acordo com o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissonantes do conjunto probatório, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, que é soberano para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.
3. Nesse sentido, não se verifica que as qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel estão totalmente dissociadas dos autos, porquanto há elementos indiciários de que a conduta do acusado teria sido desencadeada em razão de desavença por drogas, bem como que a morte da vítima se deu por choque hipovolêmico ocasionado por ação de instrumento cortocontundente.
4. Recurso conhecido e desprovido.